Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710368-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0700916-35.2021.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para determinar à parte Impetrada que reative a inscrição da Impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, nos seguintes temos: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por JN CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA. em face de ato reputado coator atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, a pessoa jurídica impetrante consigna que é pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo do comércio atacadista de leguminosas e cereais. Narra que “teve sua inscrição estadual suspensa, por meio de ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade impetrada, ficando impedida de exercer suas atividades, o que pode vir a lhe causar enormes prejuízos, sem que sequer haja justificativa legal para tanto”. Aduz que, ao tomar conhecimento da suspensão de seu cadastro fiscal, “imediatamente entrou em contato com a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do atendimento virtual, protocolo no: 20201203-200507”. Assevera que, em atenção à sua solicitação, foi informada de que “seria necessária a atualização cadastral da empresa, observada a última alteração societária, o que foi prontamente atendido”. Afirma que, em seguida, a Secretaria de Economia passou a exigir a apresentação de outros documentos, incluindo o comprovante de integralização de capital por sócio admitido na empresa. Frisa que “novamente foram plenamente cumpridas as exigências da Secretaria, tendo sido apresentados as Declarações de IRPF dos últimos 5 anos dos sócios, seus comprovantes de residência e, em face do pedido de comprovação da integralização do capital pelo sócio admitido, a Impetrante apresentou o contrato social, apontando a cláusula que diz respeito ao formato em que fora realizada a integralização do capital”. Consigna que, a despeito disso, a Autoridade Coatora reforçou que não havia sido apresentado o comprovante de integralização de capital pelo sócio admitido. Salienta que a integralização ocorreu mediante operação contábil, e não bancária. Explana que, após celebrar contrato de mútuo, a pessoa jurídica pagou o montante devido mediante a conversão em capital, com a “subscrição de quotas do aumento pela mutuante/credora/sócia, conforme acordado entre as partes nos contratos e conforme demonstrado nas alterações contratuais”. Nessa linha, sustenta que “está diante de violação de seu direito líquido e certo de obter perante o Fisco Estadual a regularidade na sua inscrição estadual, bem como de emitir as Notas Fiscais Eletrônicas, por meio de ato (...) realizado pela autoridade coatora de forma arbitrária, sem justificativa legal que o permita”. Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de medida liminar para determinar o imediato restabelecimento de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal e, consequentemente, sua autorização para emitir documentos fiscais eletrônicos. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória e concessão da segurança, com a reativação de seu cadastro. Documentos acompanham a inicial. No ID n. 84550680, foi determinada a emenda à inicial, a fim de que a Impetrante apresentasse toda da documentação necessária à análise do writ. A determinação foi cumprida no ID n. 86356703. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante relatado, insurge-se a Impetrante contra a suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF), comprovada pelos documentos de IDs n. 84430538 e 84430536. A documentação que acompanha a inicial revela que, em 03 de dezembro de 2020, a empresa solicitou a reativação de seu cadastro, tendo sido informada de que deveria promover sua atualização cadastral, haja vista a alteração societária recentemente ocorrida (ID n. 84430534, p. 02). Nota-se que, embora tenha cumprido tal exigência, bem como oferecido documentos, a Impetrante foi instada a apresentar extratos bancários, da pessoa jurídica e de seus respectivos sócios, relativos à “movimentação financeira correspondente ao acréscimo do capital social da empresa” (ID n. 84430534, p. 05). Assim, diante do descumprimento de tal determinação pela empresa, procedeu-se à suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (ID n. 84430538). Em análise perfunctória da documentação que acompanha a inicial, nota-se que, a princípio, a Impetrante contraiu uma série de empréstimos da Sra. Elaine Mota da Silva ao longo de 2020 (ID n. 84430540), a qual foi posteriormente admitida na empresa como sócia administradora (ID n. 86356705). Além disso, houve a aparente integralização de capital e transferência de quotas à nova sócia para pagamento da dívida (ID n. 86356705). A controvérsia, contudo, não se refere à forma de integralização de capital pela empresa. Com efeito, cinge-se à possibilidade de suspensão de sua inscrição no CFDF em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, qual seja, o oferecimento de documentação para atualização cadastral da pessoa jurídica, nos termos do art. 29, I, do Decreto n. 18.955/1997, que regulamenta o ICMS no Distrito Federal. Dito isso, cumpre observar que a Suprema Corte apresenta sólido entendimento quanto à inadmissibilidade do emprego de meios coercitivos para o pagamento de tributos, posicionamento inclusive sedimentado nos enunciados das Súmulas no 70[1], 323[2] e 547[3] do Pretório Excelso. In casu, ao menos em etapa de cognição inicial do writ, nota-se que o cancelamento da inscrição da Impetrante no Cadastro Fiscal decorreu do alegado descumprimento de obrigação tributária acessória, o que contraria o entendimento jurisprudencial dominante. Com efeito, assim tem se posicionado o e. TJDFT, conforme demonstram as ementas abaixo transcritas: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PODER DE REVISÃO. SUSPENSÃO. CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATUALIZAÇÃO. DADOS CADASTRAIS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Lançamento Tributário é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Mandamental, ajuizada com vistas à reativação da inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, tendo em vista ser a autoridade hierarquicamente superior, a qual detém poder de revisão do ato coator. 2. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Tribunal de Justiça entende não ser cabível a suspensão do Cadastro Fiscal como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação acessória, porquanto configuraria violação aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Livre Iniciativa. 2.1. Nesse passo, não é justificável a suspensão da inscrição fiscal da impetrante quando há outros meios disponíveis ao Distrito Federal para regularizar os dados cadastrais atinentes ao endereço da empresa, tratando-se o ato de meio coercitivo para cumprimento de obrigação acessória, o que é vedado. 3. Reexame Necessário conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1319439, 07246093620208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da ilegalidade da coerção indireta ao contribuinte com a finalidade de obter pagamento de obrigação tributária principal. 2. A adoção de sanções políticas no âmbito do direito tributário aplica-se não apenas em relação à obrigação tributária principal, como também às obrigações acessórias. Precedentes. 3. No caso em exame, não há como acolher a tese defendida pelo Distrito Federal, segundo a qual a suspensão da inscrição fiscal não teve como causa o inadimplemento do tributo em si, mas sim o não pagamento de multa. Exatamente por esta razão, a denominada sanção política não pode ser admitida, porquanto inaplicável, indistintamente, às obrigações tributárias, principal e acessória. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1180931, 00232308920168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em prestígio à liberdade de iniciativa assegurada no art. 5o, XIII, da Constituição Federal, é possível vislumbrar a aparente ilegalidade na suspensão da inscrição da Impetrante no CFDF. Revela-se configurado, portanto, o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Outrossim, o periculum in mora resta igualmente delineado, visto que a suspensão acarreta entraves burocráticos ao regular funcionamento da pessoa jurídica. Assim, ante a presença dos requisitos legais, revela-se prudente a concessão da medida antecipatória vindicada. Forte na fundamentação acima, DEFIRO o pedido liminar para determinar, à parte Impetrada, que reative a inscrição da Impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal até ulterior decisão judicial, desde que não existam outros fundamentos para a sua suspensão além dos que foram trazidos ao conhecimento do Juízo no presente writ. Intime-se o Impetrado para imediato cumprimento do presente decisum. Na oportunidade, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Sustenta o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, já que não há ilegalidade praticada pela Administração. Alega que a Administração só pode atuar conforme a lei determina, não podendo criar requisitos não previstos em lei. Ressalta a necessidade da concessão da tutela provisória, porquanto a longa e árdua espera pelo julgamento do recurso poderá comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. Assevera que o deferimento da tutela não é ato discricionário do juiz, pois não há outro caminho legítimo para o cumprimento do direito. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência. Sem preparo, em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Como visto, o Distrito Federal insurge-se contra a r. decisão que concedeu liminar para determinar que reative a inscrição da Impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal Entendeu o d. Magistrado a quo que não é justificável a suspensão da inscrição fiscal da Impetrante quando se trata de cumprimento de obrigação acessória. Na espécie, verifica-se que a Impetrante, ora agravada, teve suspensa sua inscrição no CFDF em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, qual seja, o oferecimento de documentação para atualização cadastral da pessoa jurídica. Com efeito, a suspensão do contribuinte no Cadastro Fiscal do Distrito Federal por força de suposto descumprimento de obrigação acessória constitui drástica e desproporcional interferência no exercício da atividade econômica, com reflexos diretos na própria liberdade de iniciativa. A jurisprudência há muito consolidada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a coerção indireta como sucedâneo da execução fiscal, vale dizer, para coagir o contribuinte a pagar o crédito tributário, como decorre da Súmula n° 70 daquela excelsa Corte. Com muito mais razão, deve o entendimento ser aplicado ao caso em que a irresignação do ente tributante reside no descumprimento de obrigações acessórias. Sobre a matéria, trago à colação os seguintes julgados: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. O interesse de agir é fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, presente no caso concreto. A necessidade é visível, pois a análise da documentação entregue à Administração, com o aguardo do trâmite regular do procedimento administrativo e vistoria fiscal pode inviabilizar a atividade empresarial da agravante, sobretudo considerando-se que a suspensão a impede de emitir notas fiscais e cumprir a regularidade dos contratos administrativos que mantém com o Poder Público, ao passo que a utilidade é patente, pois a demanda de origem é meio adequado para lograr a concessão da tutela pretendida, para a regular continuidade da atividade empresarial. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em observância à proteção constitucional da livre iniciativa, é proibido à Fazenda Pública inviabilizar a atividade empresarial por meio da suspensão de inscrição junto ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal, em razão do inadimplemento de obrigação tributária acessória. Verificando-se que o Fisco suspendeu a inscrição no Cadastro Fiscal Distrital do contribuinte em razão de obrigação acessória que, posteriormente, tenha sido devidamente adimplida, o restabelecimento da inscrição é medida que se impõe, ainda que baseado em juízo de cognição sumária ou perfunctória, sobretudo porque a suspensão, na hipótese, se mostra desproporcional e desarrazoada.” (Acórdão 1130210, 07102947420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO. LIVROS ELETRÔNICOS FISCAIS APRESENTADOS. MULTA NÃO PAGA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Asuspensão do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio coercitivo de cumprimento de obrigação acessória e representa, de forma reflexa, violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa. Precedentes deste Tribunal. 2. No caso, a parte impetrante já regularizou as suas pendências fiscais, apenas não realizou o pagamento da multa prevista no Edital n. 65, de 16 de novembro de 2016. 3. Em virtude do inadimplemento de obrigação acessória, é proibido à Fazenda Pública inviabilizar a atividade empresarial por meio da suspensão de inscrição junto ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1055005, 07117448620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, não há perigo de dano ao Agravante, ao revés, o perigo mostra-se evidente em relação à Impetrante, que está impossibilitada de exercer regularmente suas atividades. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora